Tribunal: TJDFT
Processo: 0723847-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PONTO. ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR N.o 840/2011. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE GOZO DO ABONO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. VALOR RECONHECIDO PELO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, afastando a alegação de inexigibilidade da obrigação de pagar e de excesso de execução.

2. Trata-se de execução lastreada em título judicial proferido nos autos da ação coletiva n. 2012.01.1.135868-9, proposta pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal – SND-ATRS, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual se pretendia a concessão de abono anual de ponto aos servidores plantonistas, na mesma quantidade de dias concedidos aos demais servidores.

3. “Demonstrada a impossibilidade de gozo ao direito consignado na coisa julgada, o direito adquirido deverá ser convertido em perdas e danos, cabendo ao exeqüente a comprovação individual da necessidade da conversão em pecúnia.” (Acórdão 1078328, 07124670820178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Afastada a alegação de inexigibilidade da obrigação de pagar.

4. Na hipótese, o credor se limita a executar o débito expressamente confessado pelo devedor, razão pela qual não procede a alegação de que foram incluídas parcelas eventuais na base de cálculo ou acréscimo de dias de abono.

5. Recurso conhecido e desprovido.